Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737296-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE PACIENTE: ANTONIEL FONSECA SOARES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE D E C I S Ã O A defesa opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus. Em razões de ID 63962893, salienta não ter sido devidamente valorada a tese de que a soltura do paciente não comprometeria a segurança, a integridade física e moral dos envolvidos, porquanto já estavam em vigor medidas protetivas que envolvem a todos. Entende, assim, que, nesse cenário, não se justifica a segregação cautelar do paciente. Pugna seja concedido efeitos infringentes para que sejam acolhidos os embargos de declaração com o fim de conceder a ordem, nos termos da inicial. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator, o recurso deve ser resolvido monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC c/c art. 3o do CPP. Com efeito, a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, derivando de construção doutrinária e jurisprudencial. Consequentemente, não há recurso cabível contra a decisão que a indefere. Ademais, o ato que aprecia o pedido de liminar não é exauriente, limitando-se à verificação da presença ou não dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. E, na situação delineada nestes autos, a decisão, de forma devidamente motivada e fundamentada, concluiu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente até o julgamento do mérito do habeas corpus, em razão da natureza do crime e da gravidade em concreto da conduta perpetrada pelo réu. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação de mérito do habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 18:05:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator